Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-89.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
28/10/2025
Número: 0600470-89.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600470-89.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido União Brasil - Paraná-PR, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGER EBERSOL DA SILVA (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44771394
24/10/2025
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44771394 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.643

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600470-89.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
RESPONSÁVEL: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: ROGER EBERSOL DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2023.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anual de Diretório Estadual de Partido, referente ao
exercício financeiro de 2023.
2. O Setor Técnico apontou irregularidades como a ausência de comprovação de
despesa com honorários advocatícios, atendimento parcial à cota do Fundo Mulher
e omissão na entrega de escrituração digital contábil.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos da manifestação técnica.

Num. 44771394 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da comprovação
de despesas com recursos do Fundo Partidário, especificamente quanto à
comprovação de honorários advocatícios; (ii) analisar o cumprimento da cota do
Fundo Mulher; e (iii) avaliar a relevância da omissão na entrega da escrituração
digital contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de comprovação de parcela adicional para pagamento de honorários
advocatícios, não prevista em contrato, no valor de R$ 16.500,00, demanda a
devolução do valor ao Erário.
6. O atendimento parcial à cota do Fundo Mulher não conduz à desaprovação das
contas, mas impõe ressalva, devendo a agremiação transferir o valor remanescente
para conta específica.
7. A omissão na entrega da escrituração digital contábil é considerada irregularidade
formal, não sendo grave o suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
8. A irregularidade de R$ 16.500,00 equivale a 1,6% do total de recursos do Fundo
Partidário, sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e aplicação de valores remanescentes do Fundo Mulher em
conta específica.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação de despesas com recursos do
Fundo Partidário demanda a devolução do valor ao Erário. 2. O atendimento parcial
à cota do Fundo Mulher não conduz à desaprovação das contas, mas impõe
ressalva, devendo a agremiação transferir o valor remanescente para conta
específica. 3. A omissão na entrega da escrituração digital contábil é considerada
irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para ensejar a desaprovação das
contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 32, art. 44, V, § 5º; Resolução
nº 23.604/2019 do TSE, art. 22, art. 29, § 2º, V, art. 45, II; Resolução nº 23.546/2017
do TSE, art. 29, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
nº060041138, Rel.(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE -
DJE, 27/08/2025; TSE, Prestação de Contas nº060095308, Rel. Min. Isabel Gallotti,

Num. 44771394 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024; TRE-PR, PRESTAÇÃO
DE CONTAS nº060026417, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, 10/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 23/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo partido UNIÃO BRASIL - PARANÁ- PR -
ESTADUAL, referente ao exercício financeiro de 2023.
A agremiação partidária apresentou tempestivamente as contas (ID 43909983) e, publicado o
edital (ID 43940615), não houve qualquer impugnação (ID 43547613).
Em exame preliminar, o setor técnico apontou peças obrigatórias não apresentadas pela
agremiação (ID 44122493). Devidamente intimado (ID 44138692), o partido apresentou
manifestação (ID 44180383 e seguintes).
Apresentado o parecer de diligências (ID 44470465), a agremiação partidária se manifestou no ID
44507355 e seguintes.
O setor técnico emitiu parecer de regularidade no ID 44551842.
Na sequência, o setor técnico procedeu à análise e apresentou parecer conclusivo pela
aprovação
com
ressalvas
das
contas
(ID
44699525),
apontando
as
seguintes
irregularidades: a) ausência de comprovação de despesa relacionada a parcela adicional para
pagamento de honorários advocatícios, não prevista no contrato; b) atendimento parcial à cota do
Fundo Mulher; e c) irregularidade formal quanto à omissão na entrega de escrituração digital
contábil.
Intimado, o prestador apresentou alegações finais (ID 44710293).
A Procuradoria Regional Eleitoral juntou parecer opinando pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos da manifestação técnica (ID 44736402).
É o relatório.

Num. 44771394 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09
FUNDAMENTAÇÃO

I. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo 32 da Lei nº
9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte”.
II. Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela aprovação das contas com
ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:
a) Não comprovação de parcela adicional para pagamento de honorários advocatícios, não
prevista no contrato, no valor de R$ 16.500,00:

Sobre o tema, a Resolução nº 23.604/2019 do TSE assim dispõe sobre a comprovação das
despesas com Fundo Partidário:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
(...)
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
(...)
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências
para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;

Na hipótese, não foi formalizado um aditivo contratual para contemplar o pagamento da sétima

Num. 44771394 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09
parcela dos honorários advocatícios, montante esse que totaliza R$ 16.500,00.
As movimentações na conta específica do Fundo Partidário, sem apresentação dos documentos
necessários para atestar a sua regularidade, impede a análise da vinculação dessas despesas
com a atividade partidária, conforme determina o artigo 44 da Lei nº 9.096/95.
No caso em apreço, o valor irregular, de R$ 16.500,00, deve ser devolvido ao Tesouro Nacional,
conforme precedente deste Tribunal Regional Eleitoral, a seguir:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anual do Diretório Estadual do Partido Cidadania no Paraná,
referente ao exercício financeiro de 2022. A Seção de Contas Partidárias
manifestou-se pela desaprovação das contas, em virtude de irregularidades na
aplicação de recursos do Fundo Partidário e de outras fontes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da comprovação
de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, especialmente quanto à
ausência de documentos fiscais, à extrapolação do limite do fundo de caixa e ao
descumprimento da aplicação mínima em programas de promoção da participação
feminina; (ii) analisar a omissão de doações recebidas pelo partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de documento fiscal para comprovar despesa com o Fundo
Partidário no valor de R$ 555,20 demanda a devolução do valor ao Erário.
4. O descumprimento da aplicação de 5% em programas de promoção e difusão da
participação feminina implica a necessidade de transferência do valor não aplicado,
acrescido de multa, para conta específica.
5. A extrapolação do limite do fundo de caixa, embora não implique a devolução dos
valores, configura irregularidade que contribui para a desaprovação das contas.
6. As despesas pagas em espécie com valor superior ao limite legal, embora
comprovadas, representam irregularidade a ser considerada no julgamento das
contas.
7. A ausência de contrato de locação do imóvel, termo de cessão ou outro
documento fiscal idôneo, impede a verificação da regularidade dos gastos, no valor
de R$ 3.963,43, ou mesmo a análise da vinculação da despesa à atividade
partidária, e configura irregularidade que demanda o recolhimento do valor ao

Num. 44771394 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09
Tesouro Nacional.
8. O conjunto das irregularidades, que representam 40,21% dos recursos
movimentados no exercício, obsta a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Erário e
aplicação de multa.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação de despesas com recursos do
Fundo Partidário, a extrapolação do limite do fundo de caixa, o descumprimento da
aplicação mínima em programas de promoção da participação feminina e a ausência
de documentos fiscais idôneos para comprovar a despesa configuram
irregularidades que ensejam a desaprovação das contas. 2. A desaprovação das
contas implica a aplicação de multa e a determinação de recolhimento de valores ao
Erário.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060041138, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 27/08/2025). (grifei)

Entretanto, a irregularidade equivale a 1,6% do total de recursos do Fundo Partidário recebidos
pelo partido no exercício (R$ 1.030.767,37). Tal montante será analisado em conjunto com as
demais ocorrências para verificar a possibilidade de aplicação de ressalvas.

b) Atendimento parcial à cota do Fundo Mulher:
Constou no Parecer Conclusivo (ID 44699525) que o partido não transferiu o percentual mínimo
de recursos do Fundo Partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política feminina, conforme se vê:

Num. 44771394 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09

Sobre o tema, o artigo 44, V da Lei nº 9.096/1995 assim determina:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(...)
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5%
(cinco por cento) do total;
(...)
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V
poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas
do partido.
(...)
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.

Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que também
manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação
ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.

Num. 44771394 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09
§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério
da agremiação partidária, por instituto com personalidade jurídica própria presidido
pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de cinco por cento do
total (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95) .
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95) .
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais
contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos
nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995.
§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de
recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a mesma proporção de
candidaturas femininas existentes.
§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem ser
consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação
feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços administrativos
prestados por mulheres.
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até
a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído pela

Num. 44771394 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09
Resolução nº 23.703/2022)

No caso, denota-se que o fato de o Partido ter aplicado valores abaixo do percentual mínimo de
recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, estabelecida no inciso V do artigo 44 da Lei nº 9.096/1995, assegura a utilização
desses valores nas eleições subsequentes.
Não obstante, verifica-se que a ausência de efetiva comprovação do cumprimento da regra de
destinação do montante de 5% na promoção da participação política da mulher não conduz à
condenação nos processos de prestação de contas que estavam em trâmite até a data da
promulgação da EC nº 117/2022.
Nesse sentido, cita-se precedente recente do TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.
1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Cidadania
referente ao exercício financeiro de 2019.
(...)
OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA
POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022.
11. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo
à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$305.473,51 (art.
44, V, da Lei 9.096/95), aplicando R$ 472.168,11 de R$777.641,62.
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou de
comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o que equivale a
9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de 2019,
aprovadas com ressalvas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de
R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b)
aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste

Num. 44771394 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09
decisum, nos termos da EC 117/2022.
(Prestação de Contas nº060095308, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).

Assim, diante da aplicação do artigo 22, § 9º da Resolução nº 23.604/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral - incluído pela Resolução nº 23.703/2022 em razão da promulgação da EC nº 117/2022 -
e, considerando que a irregularidade verificada não pode compor o cálculo das inconsistências, a
ausência de aplicação do percentual destinado às mulheres na forma do artigo 44, V, da Lei nº
9.096/95 impõe mera ressalva nas contas.
Por derradeiro, destaca-se que a agremiação deverá transferir R$ 3.003,60 (R$ 51.503,60 - R$
48.500,00) para conta específica, juntando comprovante nestes autos, a fim de dar cumprimento
ao citado dispositivo, sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º da Lei nº
9.096/1995.

c) Irregularidade formal quanto à omissão na entrega de escrituração digital contábil:
O setor técnico apontou a ausência de juntada aos autos do parecer da Comissão Executiva ou
do Conselho Fiscal, bem como do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da
escrituração contábil digital.
A necessidade de apresentação de tais documentos está prevista nos incisos I e II do caput do
artigo 29 da Resolução nº 23.546/2017 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
inicia-se com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das
seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça
Eleitoral:
I – comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;
II – parecer da comissão executiva ou do conselho fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas;
(...)

Contudo, a Seção de Contas Partidárias ressaltou em seu parecer que a ausência dos referidos
documentos não prejudicou a análise das contas no caso em apreço.
Assim, a irregularidade é meramente formal, não sendo grave o suficiente para ensejar a
desaprovação das contas.

Num. 44771394 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09

III. Em conclusão, a irregularidade de R$ 16.500,00 equivale a 1,6% do total de recursos do
Fundo Partidário (R$ 1.030.767,37), sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com ressalvas, bem como
determinar o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOLICITADOS
PELA UNIDADE TÉCNICA. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM
RECOLHIMENTO DE VERBA AO TESOURO NACIONAL.
1. Se a não apresentação dos extratos bancários, na forma diligenciada pela
unidade técnica, não impediu a observância da regularidade das contas por esta
Justiça Eleitoral, a falha deve ser objeto de ressalvas.
2. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE n.
23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de encargos decorrentes
de mora ou inadimplemento de obrigação da agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.
3. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. Não havendo a devida
comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando: a) as falhas não comprometam a higidez do balanço; b)
o total das irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da movimentação financeira; c) não seja
identificada de má-fé do prestador. Precedentes.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(PRESTACAO DE CONTAS nº060026417, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, 10/11/2022).

DISPOSITIVO

Num. 44771394 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09
Posto isso, com fundamento no artigo 45, II, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do DIRETÓRIO ESTADUAL
DO UNIÃO BRASIL, referente ao exercício financeiro de 2023, determinando ao partido:
a) a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 16.500,00, relativo às despesas, pagas
com recursos do Fundo Partidário e não comprovadas devidamente, nos termos da
fundamentação;
b) a aplicação, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da decisão, do valor
de R$ 3.003,60 para conta específica, juntando comprovante nestes autos, sob pena de
acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995; e

Oficie-se o Diretório Nacional do Partido para execução deste julgado.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600470-89.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - REQUERENTE: UNIAO BRASIL -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, BONINI GUEDES ADVOCACIA - PR000004344, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, STEFANO TACCA - PR84964 - RESPONSÁVEIS: LUIS FELIPE BONATTO
FRANCISCHINI, FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI - Advogados dos RESPONSÁVEIS:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A, STEFANO TACCA - PR84964 -
RESPONSÁVEL: ROGER EBERSOL DA SILVA - Advogada do(a) RESPONSÁVEL: VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Gisele Lemke. Participaram do julgamento
os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44771394 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134672300000043709052
Número do documento: 25102419134672300000043709052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/10/2025 12:34:09
SESSÃO DE 23.10.2025